Tribunal: TJBA
Processo: 8024504-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024504-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: CLEONETE DE OLIVEIRA TONIAZZO

Advogado(s)
:
WINNER FLAVIA CARDOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de 1º grau que determinara o fornecimento do medicamento LENVIMA 4mg à parte autora, mediante relatório médico circunstanciado e comprovada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à inaplicabilidade da solidariedade do Município no fornecimento do medicamento, por se tratar de tratamento de alta complexidade; e (ii) à ausência de preenchimento dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as teses devolvidas, reconhecendo a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios pelo funcionamento do SUS, com base na CF/1988, art. 196, e na Lei nº 8.080/1990, art. 4º.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que qualquer dos entes federativos possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas relativas a fornecimento de medicamentos (AgInt no REsp 1.363.487/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15.05.2018).

O STF, no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 da repercussão geral), definiu parâmetros sobre a competência, custeio e responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos, reforçando a tese de que o direito à saúde impõe dever conjunto a todos os entes federativos.

Não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que as teses tenham sido apreciadas de forma fundamentada, o que ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão que fundamenta de forma clara e suficiente a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos não incorre em omissão.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura vício sanável por embargos de declaração, desde que as teses tenham sido efetivamente apreciadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 292, 489, § 1º, V e VI, 927, III, § 1º, e 1.022; Lei nº 8.080/1990, art. 4º; Lei nº 10.742/2003, arts. 7º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.363.487/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018; STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024504-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como apelada CLEONETE DE OLIVEIRA TONIAZZO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
o recurso de embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça